Tribunal: TJSP
Processo: 1000802-26.2015.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Sociedade
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
PREVENÇÃO – Precedente julgamento de ação de indenização por dano material entre as partes – Prevenção Desembargador Relator para deliberar processos conexos (RITJSP, art. 105, caput) – Relatoria do Exmo. Sr. Desembargador Araldo Telles – Apelação não conhecida, determinando-se a redistribuição.

Dispositivo: não conhecem o recurso e determinam redistribuição ao Relator prevento.